Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narra que Edivaldo Junior Rodrigues Marques de Souza vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Esclarece que o paciente figura no polo passivo de ação penal envolvendo um crime consumado e três tentados de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil, Perigo Comum e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa das Vítimas (art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, do CP e art. 121, § 2o, inc. II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, por três vezes, do CP), e desde 30.9.2021 está preso preventivamente.
Defende, porém, que diante da “significativa mudança fático-processual”, os motivos ensejadores da segregação cautelar deixaram de subsistir, seja porque encerrada a instrução probatória, seja por conta da iminente declaração de absolvição sumária do paciente na ação penal no. 000340-62.2017, então utilizada para demonstrar o risco de recidiva criminosa.
Outrossim, sustenta a falta de contemporaneidade da medida constritiva, além de ressaltar os predicados pessoais do paciente, como residência fixa, primariedade e exercício de atividade lícita (policial militar).
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade ou ao menos sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 129884160).
Instruiu a inicial com documentos (ID 129884161 a 129884170).
Feito esse breve relato, infere-se da denúncia que na madrugada de 18.12.2006, Rubens Sales Pereira conduzia seu veículo automotor na companhia do irmão Marco Antônio Sales Pereira e do casal Andrei Almeida Silva e Adriele da Silva Munis, até que realizou uma ultrapassagem e colidiu com o retrovisor do automóvel pilotado pelo paciente.
Consta que a partir daí, teve início uma discussão entre os irmãos Rubens e Marcos Antônio e o paciente, até que Rubens resolveu acelerar o veículo e seguir seu caminho, mas o paciente os seguiu e efetuou ao menos três disparos de arma de fogo contra o automóvel em que os jovens estavam. Um dos projéteis perpassou a lataria e atingiu Adriele da Silva Munis, provocando-lhe lesões que foram a causa da sua morte.
Ademais, depreende-se dos autos que em 12.3.2021, com o encerramento das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente. A medida, contudo, foi indeferida pelo Juízo a quo oficiante, o que motivou o Ministério Público a interpor o Recurso em Sentido Estrito no. 1009493-69.2021.
Por sua vez, a Terceira Câmara Criminal desta Corte, em acórdão relatado por este subscritor, deu provimento ao recurso e decretou a custódia cautelar visando tutelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
Delineado esse cenário, anote-se que tão logo recebido o writ em gabinete, foi determinado, antes mesmo da análise da medida de urgência, que a autoridade então acoimada coatora – Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT – examinasse o pleito de revogação da custódia cautelar, com vistas a evitar supressão de instância (ID 130432171).
Em resposta, a autoridade judiciária noticiou que à vista da preclusão da decisão de pronúncia, os autos da ação penal na origem haviam sido encaminhados ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ID 130617693). Dada essa informação, foi requisitado ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que apreciasse o pedido defensivo pendente de análise (ID 130697151).
O comando judicial foi cumprido e a pretensão, negada nos seguintes termos:
“Como se vê, o fato do acusado estar respondendo outra ação penal por crime doloso contra a vida foi apenas um dos fundamentos da decisão que decretou a sua prisão. Logo, o fato do Ministério Público ter pleiteado a impronúncia do acusado não afasta automaticamente a necessidade da prisão provisória por força desta outra ação penal. Primeiro, porque aquela ação penal ainda não foi julgada; segundo e, principalmente, porque os demais fundamentos da prisão cautelar ainda permanecem íntegros (...). Dos autos também se extrai a periculosidade social do acusado. Em razão de uma pequena discussão de trânsito ele supostamente perseguiu o veículo em que as vítimas se encontravam e efetuou três disparos de arma de fogo na sua direção, no que atingiu fatalmente uma das passageiras e aceitou a possibilidade de atingir os demais ocupantes do carro. Merece destaque o fato do acusado ser policial militar e mesmo assim não hesitou em efetuar vários disparos, numa das principais avenidas de Cuiabá, com a arma que portava justamente em razão da sua profissão, demonstrando total despreparo, descaso e frieza em relação à vida alheia que, por ofício, tinha a obrigação de proteger. Conclui-se, pois, que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, demonstrada pela sua motivação torpe, circunstâncias em que ocorreu e consequências trágicas, consistente na morte de uma jovem de 25 anos de idade (ID 132487173). Destaquei.
Sob outro prisma, observa-se que mesmo depois de finalizada a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, a dinâmica do episódio criminoso permanece um tanto quanto nebulosa: de um lado, a acusação sustenta que o paciente, após se desentender com ocupantes de outro automóvel, deliberadamente efetuou disparos de arma de fogo na sua direção; de outro, o paciente defende ter realizado os referidos disparos mirando nos pneus, e apenas porque pensou se tratar de um “assalto”.
Muito embora o writ não seja palco para discussões sobre o elemento subjetivo norteador da conduta criminosa – principalmente em se tratando de matéria afeta à competência do Tribunal do Júri –, é dever do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.
Premissas em mesa, ainda que os jurados porventura encampem a versão acusatória, deve-se ter em mente que a conduta criminosa, embora reprovável, não reflete, a priori, periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com os predicados pessoais do paciente.
Na hipótese, os elementos que instruem o writ revelam que ele é primário, possui domicílio nesta comarca, sempre teve desempenho exemplar como policial militar e, desde o episódio delitivo (18.12.2016), não se envolveu em novas rusgas ou práticas criminosas, a evidenciar que o fato tratado nos autos configura, aparentemente, um evento isolado em sua vida.
Para além disso, é certo que ao comparecer espontaneamente à sede da autoridade policial para que fosse cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em seu desfavor, ele demonstrou disposição em colaborar com os trabalhos da Justiça, circunstância que, além de refletir a ideia de que não pretende se eximir da aplicação da lei penal, é de todo louvável.
Ademais, de acordo com consulta ao Sistema PJE de primeira instância, nos autos da ação penal no. 0000340-62.2017, cuja existência foi tomada para demonstrar o risco de reiteração criminosa, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT reconheceu que o paciente agiu em legítima defesa e o absolveu sumariamente da imputação de Homicídio Simples (art. 121, caput, do CP), em sentença datada de 21.6.2022.
Nessa toada, uma vez declarada a absolvição sumária – cujos termos, inclusive, foram endossados pelo Ministério Público –, a ação penal em debate já não pode mais ser invocada como fundamento para demonstrar o receio de reiteração criminosa e fundamentar a constrição provisória.
Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“O risco de reiteração delitiva não ficou caracterizado em relação à Paciente, pois em suas folhas de antecedentes criminais consta apenas uma absolvição anterior ao caso em análise. Assim, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da custódia preventiva. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva e, portanto, determinar, incontinenti, a soltura da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo processante, de maneira fundamentada, ou de nova decretação de prisão provisória, em caso de fato novo a demonstrar a necessidade da medida” (HC n. 478.003/SP, Relatora Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 28.2.2019). Destaquei.
Nesse contexto, não há, em princípio, como afirmar que a liberdade do paciente represente perigo para a comunidade em que está inserido ou, de qualquer modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza ou gravidade.
Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos nefastos sobre a família da vítima, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, as condições pessoais do paciente e excepcionalidade da prisão cautelar – última ratio por natureza – afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade processual substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social.
Em casos semelhantes, vejamos como decidiu esta Corte Estadual:
“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (STJ, RHC 92.019/RS) (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).
“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato, sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 19.4.2022). Destaquei.
Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas ao paciente:
* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais, em especial à Sessão Plenária do Tribunal do Júri;
* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
* Obrigação de permanecer em sua residência nos fins de semana e feriados e entre18h e 5h de segunda a sexta-feira;
* Obrigação de comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades;
* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo;
* Suspensão da posse/porte de arma de fogo própria ou do Estado até o julgamento definitivo da ação penal;
* Proibição de exercer atividades de segurança ostensiva até o julgamento definitivo da ação penal, sem prejuízo, contudo, do exercício de atividades internas/administrativas na caserna.
Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça outras medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, decrete nova constrição processual.
Com essas considerações, defiro PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada em favor de Edivaldo Junior Rodrigues Marques de Souza, apenas para substituir a prisão preventiva pelas providências cautelares indicadas acima.
Determino que o Juízo de primeira instância expeça o respectivo Alvará de Soltura e o coloque imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o de o desrespeito a qualquer uma das medidas impostas neste comando judicial poderá acarretar a decretação de nova prisão preventiva.
Simultaneamente, requisitem-se informações, que deverão ser prestadas, de modo impreterível, em até 5 dias.
Recebidas as informações, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator